Tribunal: STF
Processo: MS 36923
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Embargos de declaração opostos por Marcelo Mendes Poeiras, em 17.2.2020, contra decisão pela qual indeferi mandado de segurança impetrado contra decisão de Ministro deste Supremo Tribunal:
    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 56).
    2. O embargante suscita omissão na decisão embargada, na qual se teria deixado de “ decidir sobre os fundamentos da petição inicial de que “(...) o ato impugnado trata-se de decisão judicial monocrática proferida em sede de agravo em recurso extraordinário e não coube recurso porque a autoridade coatora determinou o imediato trânsito em julgado de sua decisão monocrática com devolução dos autos ao tribunal de origem antes de fazer a publicação (...), sem aguardar o transcurso do prazo legal para interposição do agravo regimental(...)” (fl. 2, e-doc. 59).
    Assevera ser “omissa em não fundamentar porque ‘a causa de pedir que (...) é justamente a impossibilidade de recorrer da decisão, que já saiu do gabinete do ministro com o trânsito em julgado decretado e (...) já foi cumprida antes mesmo da publicação, com indisponibilização do PJe para o protocolo do agravo interno; sequer foi dado a oportunidade de ser intimado; quando o Requerente veio a saber da decisão impugnada ela já estava executada, os autos já estavam no tribunal de origem e o PJe indisponível não constitui pressuposto do mandado de segurança. É omissa em não fundamentar e não decidir, com indicação dos dispositivos legais, porque a prévia publicação da decisão da autoridade coatora e o respeito ao transcurso do prazo recursal não são direitos líquidos e certos do Embargante” (fl. 2, e-doc. 59). 
    Sustenta que, “uma vez que este mandado de segurança não contesta o poder-dever de o relator julgar unipessoalmente os embargos de declaração de suas decisões monocráticas e isto nem objeto desta ação é, a decisão embargada é OBSCURA em não esclarecer porque logo após transcrever os embargos declaratórios opostos contra a decisão da autoridade coatora, a decisão embargada fundamentou o alegado acerto do Impetrado no § 2º do art. 1.024 do CPC-2.015” (fl. 3, e-doc. 59).
    Pede o acolhimento dos embargos de declaração.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Razão jurídica não assiste ao embargante.
    4. A análise da alegada contradição em “decisão unipessoal” suscitada nos presentes embargos há de ser feita monocraticamente, nos termos do § 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil (RE n. 926.941-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.5.2016; RE n. 759.624-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.5.2016; e ARE n. 938.544-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 17.5.2016).
    5. O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto ambíguo, obscuro, omisso ou contraditório ou corrigir erro material, mas modificar o conteúdo do julgado para fazer prevalecer a tese da embargante. 
    6. A decisão embargada fundamentou-se na impossibilidade de impetração de mandado de segurança contra atos judiciais das Turmas, do Plenário ou dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, impugnáveis por recurso ou ação rescisória, nos termos previstos em lei, ressalvada situação na qual se demonstre flagrante ilegalidade ou teratologia, o que não se verificou na espécie.
    A decisão embargada não foi omissa quanto à alegação de trânsito em julgado imediato da decisão sem possibilidade de interposição de recurso. Em sua fundamentação explicitou-se que “a decisão pela qual se determinou a certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa do processo está fundamentada e lastreada em precedentes deste Supremo Tribunal “quanto ao abuso dos expedientes protelatórios”, tendo o Relator, Ministro Edson Fachin, analisado três sucessivos embargos de declaração contra a negativa de seguimento do agravo em recurso extraordinário” (fls.8-9, e-doc. 56).
    Como assentado na decisão embargada, os embargos manifestamente incabíveis não interrompem o prazo para interposição de outros recursos, pelo que correta a certificação do trânsito em julgado.
    7. Também não se há cogitar de obscuridade na decisão embargada quanto ao parágrafo que trata sobre a análise unipessoal de alegada omissão, contradição ou obscuridade.
    Essa questão trazida à discussão nas razões da decisão embargada constitui um reforço na argumentação sobre a possibilidade de o Relator não só certificar o trânsito em julgado como decidir monocraticamente embargos manifestamente incabíveis. 
    8. A pretensão do embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Questões afastadas nos julgamentos anteriores. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro a serem sanados. Precedentes. 1. No julgamento do recurso, as questões postas pela parte recorrente foram enfrentadas adequadamente. Inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 876.702-AgR-ED, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 4.8.2016).
    9. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora